Tribunal: TCU
Processo: 036.346/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre o impacto financeiro, para a Administração Pública, dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 em favor das microempresas e empresas de pequeno porte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, mediante o ofício 1141/2019/SGM/P, de 7/10/2019, do Presidente da Câmara dos Deputados, por intermédio do qual encaminha a Solicitação de Informação ao TCU 6/2019, de autoria do Sr. Deputado Federal Gilson Marques, requerendo informações sobre o impacto financeiro, para a Administração Pública, dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006 em favor das microempresas e empresas de pequeno porte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. prorrogar, por 7 (sete) dias, o prazo para atendimento à diligência realizada junto à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (Seges/ME), contados a partir da data da apresentação do pedido de dilação; 9.2. fixar para 5/4/2020 o prazo final para atendimento à presente solicitação, nos termos dos arts. 3o, I, e 15, II, da Resolução TCU 215/2008; 9.3. definir, nos termos do 14, I, da Resolução TCU 215/2008, que a continuidade do atendimento à presente solicitação se dará mediante a análise dos elementos obtidos na diligência em andamento junto à Seges/ME; 9.4. dar ciência desta deliberação à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.